Tribunal: STF
Processo: RE 1367406
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração. Repercussão geral. Servidor público estadual. Base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Inclusão da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Leis 16.024/2008 e 16.748/2010 do Estado do Paraná. Necessidade de interpretação de legislação local. Aplicação da Súmula 280/STF. Interposição do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Não cabimento. Omissão. Inocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local. Aplicação da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    4. Embargos de declaração rejeitados.